Tribunal: TJBA
Processo: 8072539-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072539-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: NELIMAR DE ALBUQUERQUE VIANA MOREIRA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

agravo de
instrumen
T
o
.

PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE COM COMORBIDADES. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RELATÓRIOS MÉDICOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO PREVISTO NO ROL DA ANS (RN 465/2021). IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.032/STJ (COPARTICIPAÇÃO). CLÍNICA REGULARMENTE REGISTRADA NO CNES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO MANTIDO. EXCLUSÃO DO TETO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO
.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos do Agravo de Instrumento nº

8072539-36.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravad
o

NELIMAR DE ALBUQUERQUE VIANA MOREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator